Tribunal: TJSP
Processo: 0001770-06.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução Penal interposto por Lucas Ferreira Calado Leite contra decisão que indeferiu pleito de indulto com base no Decreto no 9.246/2017. O agravante alega que, à época da vigência do decreto, respondia apenas por crime comum, não impeditivo ao indulto, pois o roubo majorado foi praticado e a

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução Penal interposto por Lucas Ferreira Calado Leite contra decisão que indeferiu pleito de indulto com base no Decreto no 9.246/2017. O agravante alega que, à época da vigência do decreto, respondia apenas por crime comum, não impeditivo ao indulto, pois o roubo majorado foi praticado e a condenação transitada em julgado antes da vigência do Pacote Anticrime, não sendo, portanto, hediondo.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao indulto, considerando que cumpre pena por crime de homicídio qualificado, impeditivo ao benefício.

III. Razões de Decidir
3. O agravante é reincidente em crime doloso e cumpre pena por homicídio qualificado, considerado impeditivo nos termos do artigo 3o, inciso III, do Decreto no 9.246/2017.
4. Ademais, o indulto não pode ser concedido enquanto não cumpridos 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, ex vi do artigo 12, do referido decreto, sendo irrelevante a classificação do roubo majorado em delito comum ou hediondo à época do início de sua vigência.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Nos termos do Decreto no 9.246/2017 o indulto não é concedido a condenados por crimes impeditivos sem cumprimento de 2/3 da respectiva pena.

Legislação Citada:
___Decreto no 9.246/2017, art. 3o, III; art. 12.
___Lei no 8.072/1990.
___Lei no 7.210/1984, art. 111.